Tribunal: TJDFT
Processo: 0021663-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021663-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE IDEMAR RIBEIRO RECORRIDO: ALVARO DE CASTRO, SOUZA E GOMES SPORT LTDA - ME DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno que não conheceu do recurso especial interposto pelo recorrente (certidão de ID 21272743 - Pág. 119), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024